Tribunal: TJDFT
Processo: 0707366-74.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707366-74.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: ARON DA COSTA FALEK D E S P A C H O No julgamento do REsp n. 2024390/DF (2022/0278517-3) interposto por ARON DA COSTA FALEK, desafiando acórdão proferido por este egrégio TJDFT, foi dado parcial provimento ao recurso para determinar o retorno dos autos a esta instância, para que se proceda ao rejulgamento da demanda à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, relativa ao termo inicial do prazo prescricional (ID 37080721 – Pág. 1/81). Assim, considerando o preceituado no artigo 10 do Código de Processo Civil, concedo às partes o prazo de 5 (cinco) dias, para se manifestarem, caso queiram, acerca da certidão e documentos juntados aos autos. Após, retornem os autos conclusos, para rejulgamento do recurso de apelação. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator